Tribunal: STF
Processo: ARE 1478852
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 15):



    “EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – MATÉRIA DISCUTIDA EM HABEAS CORPUS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO PRIVILÉGIO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM - MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – FECHADO MANTIDO - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - INCABÍVEL - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Não se conhece do pedido de recorrer em liberdade, se o ora apelante já impetrou Habeas Corpus a respeito, cuja ordem encontra-se tramitando, sob minha Relatoria. 



    Embora o agente seja primário e não registre antecedentes criminais, revela-se inviável a aplicação da minorante do privilégio, porquanto a elevada quantidade do entorpecente apreendido e a dinâmica do fato delituoso, denotam que ele integrava organização criminosa. 



    Entende o Superior Tribunal de Justiça que “a utilização da quantidade da droga apreendida para elevar a pena-base (primeira fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (terceira fase), por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in idem.” 



    Em atendimento ao art. 33, parágrafos 2º e 3º do Código Penal, mantém-se o regime prisional fechado. Não comprovada a propriedade do veículo e tendo sido utilizado na traficância, incabível a restituição”.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Rodrigo Silva da Rosa, foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006). (Doc. 5).



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 2):



    Consta que, no dia 12/01/2022, aproximadamente às 11h00min, na MS-295, saída para Iguatemi, próximo ao número 826, Eldorado/MS, o denunciado, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportava e trazia consigo drogas, entre Estados da Federação, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em aproximadamente 5.300kg (cinco mil e trezentos quilos) de maconha.



    Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias fáticas, o denunciado e terceira pessoa não identificada até o momento, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se para o fim de praticar o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, entre Estados da Federação.



    Segundo apurado, na data do fato, Policiais Civis que realizavam diligências ano âmbito da "Operação Horus" abordaram o caminhão trator Volvo/FH120, cor branca, placa KAO2C56, atrelado ao semirreboque placa MAZ7F88, que apresentava sobrepeso na parte traseira, veículo esse que era conduzido pelo denunciado. Ao inspecionar a carga os policiais localizaram, na parte traseira do semirreboque, a droga mencionada. 



    Segundo extrai-se do interrogatório do denunciado (fls. 13/14), ele teria aceito a proposta de um desconhecido para transportar drogas de Ponta Porã/MS até uma cidade do Estado do Rio Grande do Sul e, para isso, receberia R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e mais o valor do combustível. 



    Ainda, extrai-se dos elementos indiciários vínculo associativo entre o denunciado e terceiros não identificados, uma vez que o denunciado transportava em seu veículo enorme quantidade de droga (5.300 kg de maconha), bem como atuava com terceiro não identificado, o qual tinha a função de "batedor" e mantinha contato com o denunciado por "WhatsApp" durante o trajeto, demonstrando-se, assim, vinculo estável e duradouro (ainda que para um único crime de tráfico), comum à associação para o tráfico de drogas. 



    Desta forma, prendeu-se em flagrante o denunciado, o qual foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para lavratura do auto de prisão em flagrante. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação (Doc. 15).



    Inconformada, a defesa do recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega a existência de “contrariedade ao disposto nos artigos 5º, incisos XLVI e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal - da violação ao princípio da individualização da pena e da presunção de inocência”. (Doc. 17).



    Nas razões recursais, aduz que “Não há um dado fático que demonstre que o Recorrente se dedicava às atividades ilícitas.” 



    Sustenta que “é flagrante a ocorrência de bis in idem no presente caso. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao reputar ilegal a exasperação da pena base em conjunto com a negativa de incidência da minorante do tráfico privilegiado.” 



    Afirma, ainda, que, “embora seja primário, sem antecedentes e tenha lhe sido aplicada pena inferior a 8 anos de reclusão, foi-lhe estabelecido o regime inicial fechado em vez do semiaberto, em flagrante violação ao ao disposto nos artigos 5º, incisos XLVI e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal.” 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso aos fundamentos de que: (a) “[...] quanto à adução de inocorrência do decisum na vedação prevista no art. 5º, LIV, destaco que a matéria já foi objeto de análise pelo Pretório Excelso nos autos do ARE 748.371/MT (Tema 660), em cujo julgamento a Suprema Corte exarou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral da questão constitucional”; (b) “[...] em razão de o acórdão recorrido estar devidamente fundamentado, está ele em consonância com o decidido pelo STF no Tema 339, diante do que a súplica encontra óbice contido no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil”; e (c) “No que concerne à alegada violação aos princípios da individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da CF) e da proporcionalidade, à vista dos critérios estabelecidos para a fixação da pena-base, importa considerar o óbice decorrente do Tema 182/STF.” A Corte estadual também inadmitiu o apelo extremo ao argumento de que: (a) “[...] quanto ao artigo 5º, LVII, da C.F., a pretensão deduzida não merece prosperar, uma vez que rever o posicionamento do acórdão objurgado implicaria, necessariamente, em reexame do conjunto fático-probatório constante nos autos, motivo que faz incidir o impedimento disposto na Súmula 2793 do Supremo Tribunal Federal”; e (b) “[...] o tal alusão se dá apenas de forma reflexa e indireta, o que não é suficiente à abertura de instância”. 



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos referidos óbices processuais. No mais, reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário (Doc. 35).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 17):



    “vi) Da repercussão geral: 



    Antes mesmo de se examinar o meritum causae, mister destacar a transcendência da quaestio juris aqui sob debate. 



    A repercussão geral é requisito incluído no ordenamento jurídico por meio da Emenda Constitucional nº 45/2004, visando que o Supremo selecione os recursos extraordinários que analisará, de acordo com os critérios de relevância jurídica, política, social ou econômica. 



    O debate, portanto, acaba por afetar inúmeros jurisdicionados, porquanto está vinculado aos direitos fundamentais do homem, os quais, inclusive, já foram reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, com temáticas que comportam a devida repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV, da CF/1988, o Recurso Extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento.



    No caso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo TJPR para manter a condenação ao recorrente (Doc. 15):



    “[...]



    No que concerne ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, analisando os autos, verifica-se que, de fato, o apelante não preenche os requisitos legais, pois apesar de ser primário e não registrar antecedentes, diante das circunstâncias do fato delituoso (contratado por pessoa desconhecida para vir até a cidade de Ponta Porã/MS transportar 5,3 toneladas de maconha em seu caminhão, a qual foi escondida embaixo de uma carga de soja em grãos (24 toneladas – fl. 56), empreita esta realizada por cerca de 10 pessoas, em troca do pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tendo sido preso na Comarca de Eldorado/MS), conclui-se que como integrava organização criminosa. 



    Deve ser destacado, ainda, que a droga seria levada a outro estado da federação (Rio Grande do Sul) e que as pessoas que contrataram o apelante certamente lhe depositavam confiança, com prévio ajuste de tarefas, em troca de pagamento considereável (R$ 20.000,00). 



    Ressalto que não há falar em bis in idem no fato de ter sido considerada a quantidade de droga para majorar a pena-base e afastar a minorante do privilégio, pois o Magistrado de origem não se limitou a tal circunstância, esclarecendo também que (fl. 258): 



    “(…) Pois bem, a minorante especial prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, denominada de “tráfico privilegiado”, deve beneficiar exclusivamente o traficante eventual ou ocasional, ou seja, aquele debutante na prática delituosa. 



    O espírito da norma penal, portanto, é distinguir o traficante esporádico ou o mero transportador, conhecido por “mula”, que satisfaça os seus pressupostos cumulativos (agente primário, portador de bons antecedentes, sem dedicação às atividades delituosas, nem tampouco integração em organização criminosa), e não aquele traficante que vem a integrar uma organização criminosa, ainda que esporádico, como ocorre no caso telado. 



    No caso, o réu transportava em um caminhão cerca de 5,3 (cinco toneladas e trezentos quilos) de "maconha", divididos em fardos envoltos em fita adesiva e ocultos entre a carga de milho. Ademais, conforme as provas arrecadadas, o réu pegou o entorpecente indicado na denúncia na cidade de Ponta Porã/MS, tendo como destino o estado do Rio Grande do Sul. 



    Pois bem, as circunstâncias concretas, isto é, a quantidade de droga apreendida (mais de cinco toneladas de "maconha"), bem como a modus operandi do acusado, que ocultou o entorpecente por baixo da carga de milho no caminhão e tinha como destino o estado do Rio Grande do Sul, evidencia que colaborou com a organização criminosa, situação que, por si só, impede o reconhecimento do benefício legal. 



    (…).” (grifei) 



    Ademais, ao contrário do alegado pela defesa, o Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento de que a quantidade de droga pode impedir a concessão da minorante do privilégio: 



    […]



    Por consequência, não há falar em alteração do regime prisional. 



    Extrai-se que o regime prisional fechado foi fixado em atendimento ao art. 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, pois trata-se de agente primário, com pena definitiva de quase 06 anos de reclusão, mas com uma circunstância judicial negativa, ou seja, a elevadíssima quantidade de droga transportada (mais de 05 toneladas de maconha). 



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012). 



    Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório, em especial a acentuada quantidade de droga apreendida (mais de 5 toneladas de maconha), indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Por fim, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul manteve o regime prisional fechado, considerando a existência de “uma circunstância judicial negativa, ou seja, a elevadíssima quantidade de droga transportada (mais de 05 toneladas de maconha).” (Doc. 15).



    Realmente, as particularidades do caso concreto, notadamente no tocante à quantidade de droga apreendida (5.300 kg de maconha) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. Logo, o acórdão impugnado o não apresenta ilegalidade.



    Da leitura acima, conclui-se, portanto, que (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento dos recursos passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstâncias que inviabilizam o conhecimento do apelo extremo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente